Tribunal: TJSP
Processo: 3003963-04.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Leme de Campos
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-10
Data de publicação: 2020-01-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – Repetição de Indébito – Pretensão de reaver valores levantados pela FESP – Execução reversa Impossibilidade - Inexistência de título judicial - Repetição dos valores deve ser pleiteado por via autônoma – Decisão reformada - Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000006469
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
3003963-04.2019.8.26.0000, da Comarca de Santo André, em que é agravante ESTADO
DE SÃO PAULO, é agravado QUALLICAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY ROMANO DOS
REIS (Presidente) e REINALDO MILUZZI.
São Paulo, 10 de janeiro de 2020.
LEME DE CAMPOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3003963-04.2019.8.26.0000 -Voto no
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 3003963-04.2019.8.26.0000
– SANTO ANDRÉ.
AGTE.: ESTADO DE SÃO PAULO.
AGDO.: QUALLICAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
JUIZ PROLATOR: GENILSON RODRIGUES CARREIRO.
VOTO No 35.239.
AGRAVO DE INSTRUMENTO Execução Fiscal Repetição de
Indébito Pretensão de reaver valores levantados pela FESP
Execução reversa Impossibilidade - Inexistência de título judicial -
Repetição dos valores deve ser pleiteado por via autônoma
Decisão reformada - Recurso provido.
Cuida-se de agravo de instrumento, tirado contra a
r. decisão de fl. 574, dos autos originais, a qual, em sede de ação de Execução
Fiscal, reverteu decisão anterior e determinou o deposito do valor levantado
pela FESP com as devidas correções, sob pena de sequestro de verbas.
Alega a agravante que não houve oposição do
executado após a primeira decisão que deferiu o levantamento dos valores
depositados pleiteado pela FESP.
Acrescenta que a decisão fere o disposto no CPC
quanto à possibilidade de modificações da própria decisão pelo magistrado,
além de não respeitar o princípio da coisa julgada.
Neste esteio, requer a antecipação dos efeitos da
tutela recursal e, a final, o provimento do recurso, anulando a r. decisão ou,
subsidiariamente, reformando-a.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3003963-04.2019.8.26.0000 -Voto no
3
Sem apresentação de Contraminuta.
É o relatório.
A r. decisão singular merece reforma.
O Código de Processo Civil/2015 é taxativo:
Art. 783. A execução para cobrança de crédito
fundar-se-á sempre em título de obrigação certa, líquida e exigível.
A repetição em questão incorreria instauração de
execução reversa, sem a formação prévia de um título judicial, em ofensa ao
princípio da segurança jurídica.
Sobre a impossibilidade da execução reversa, já se
manifestou este E. Tribunal de Justiça:
EXECUÇÃO DE SENTENÇA PAGAMENTO DE
PRECATÓRIO EXTINÇÃO. Iniciada a execução e apresentados os cálculos,
foi expedido ofício requisitório e obtenção do respectivo no de ordem
cronológica de pagamento e inserção no Orçamento do exercício de 1996,
sendo efetivados depósitos, em valores não contestados pela Fazenda e
levantados pelo credor. Extinção da execução pela quitação integral do
crédito do exequente. Inadmissibilidade da pretensa execução reversa para
devolução de valor depositado a maior nos mesmos autos sem imprescindível
título executivo a lhe dar amparo e que ofenderia o princípio da segurança
jurídica e da boa-fé objetiva. Sentença de extinção da execução mantida.
Recurso de apelação não provido. (AC no 0724672-58.1989.8.26.0053, Rel.
Leonel Costa, 8a Câmara de Direito Público, j. 16/10/2019).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3003963-04.2019.8.26.0000 -Voto no
4
Ressalte-se que o levantamento dos valores já
efetuado pelo agravante se deu segundo os preceitos legais, preenchidos os
requisitos para tanto e sem oposição oportuna do polo agravado. Assim,
foram pautados, sobretudo, na boa-fé.
Assim, quanto a eventual excesso, não se verifica
possível a instauração de nova lide, nos mesmos autos, resguardada a via
autônoma para eventual repetição.
Isto posto, dá-se provimento ao presente recurso.
LEME DE CAMPOS
Relator